Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 43.821/22. INOVAÇÃO RECURSAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL SUSPENSA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente nas razões do recurso, objetivando a aplicação do Decreto 43.821/22. Recurso não conhecido nessa parte.
2. O artigo 22, §1o, da Lei no 8.906/94, estabelece que “o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”.
3. O advogado dativo, nomeado pelo juízo em razão da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública (ID 50200078), desde que comprove sua atuação no processo (ID 50200086), faz jus ao recebimento de honorários advocatícios.
4. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.